Tribunal: TJDFT
Processo: 0743589-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIA ADEQUADA. SISTEMA S. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESSARCIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE. SANÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CINCO (5) ANOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial, inadequação da via eleita, ilegitimidades ativa e passiva e ausência de interesse processual, bem como a prejudicial de mérito de prescrição nos autos de ação de improbidade administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em saber se a interposição de agravo de instrumento é possível contra decisão de organização e saneamento do processo proferida em ação de improbidade administrativa; (ii) em saber se a ação de improbidade administrativa é aplicável ao caso concreto, que envolve empregados de entidades integrantes do Sistema S e a reparação de dano moral coletivo; (iii) em saber se dirigente de entidade de Sistema S constitui parte legítima para figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa; e (iv) em analisar a prejudicial de mérito da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) são mantidos precipuamente por meio de contribuições parafiscais, apesar de não integrarem a administração indireta. Esse é o motivo de sua sujeição ao controle finalístico desempenhado pelas auditorias do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União nos termos dos arts. 70, parágrafo único, 71, incs. II, III e IV, e 74, incs. II e IV, da Constituição Federal.
4. As decisões interlocutórias proferidas em ação de improbidade administrativa são recorríveis por meio de agravo de instrumento.
5. A ação de improbidade administrativa é a via adequada para a responsabilização por ato de improbidade administrativa praticado por dirigentes das entidades que integram o Sistema S, bem como para a reparação por danos morais coletivos decorrentes desse ato.
6. A legitimidade de agir refere-se à relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato ímprobo pelo titular da demanda, em consonância com a teoria da actio nata prevista no art. 189 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. As decisões interlocutórias proferidas em ação de improbidade administrativa são recorríveis por meio de agravo de instrumento; 2. A ação de improbidade administrativa é a via adequada para a responsabilização por ato de improbidade administrativa praticado por dirigentes das entidades que integram o Sistema S, bem como para a reparação por danos morais coletivos decorrentes desse ato; 3. A agravante é parte legítima porquanto o provimento jurisdicional recairá sobre ela em caso de procedência do pedido formulado na petição inicial; 4. O termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa conta-se da ciência inequívoca da ocorrência do ato ímprobo pelo titular da demanda, em consonância com a teoria da actio nata".

______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 5o, 70, parágrafo único, 71, II, III e IV, 74, II e IV; CPC, arts. 17, 189 e 1.015; Lei n. 8.429, arts. 12, I, 17, § 21 e 23, III.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 988/STJ; Tema no 897/STF; STJ, REsp 1.930.633, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.10.2021; STJ, REsp 1.940.837, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.8.2021; TJDFT, APCiv 0017581-17.2014.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 15.2.2023; TJDFT, APCiv 0705377-89.2017.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 17.6.2021; TJDFT, APCiv 0711275-69.2019.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 30.10.2019; STJ, AgRg no AREsp 658.035, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2016.